Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-37.2019.8.11.0020
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000701-37.2019.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO GIANI - CPF: 057.830.111-34 (EMBARGADO), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – MÉDICO - OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, do
Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Ponte Branca
em desfavor de Ronaldo Giani
, foi, a unanimidade, desprovido, com a seguinte ementa (id. 158613171):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA – TRINTENÁRIA (TEMA 608 DO STF) - CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2
o
, DA CRF E A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990 – TEMA 551 STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade.

A contratação de servidor público para o desempenho de atividades temporárias não implica o reconhecimento do vínculo empregatício com a administração pública.

O Colendo Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, §2
o
, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados (ARE 766.127/PE).

Foram opostos
Embargos de Declaração
, pelo
Município de Ponte Branca
,
que ressaltam a possibilidade de omissões em tal julgamento, quanto à:

1)

ilegitimidade da pessoa jurídica, de propriedade do Embargado, porque os contratos considerados nulos devido às renovações sucessivas abrangem não somente contratos temporários firmados com a pessoa física do Embargado, mas também aqueles celebrados para prestação de serviços à municipalidade, precedidos de procedimento licitatório (Tomada de Preço). Portanto, não poderia haver unificação do lapso temporal, notadamente porque os prestadores de serviços não fazem

jus
ao FGTS ou outro direito na área trabalhista; e,

2)

nulidade das certidões lavradas pelos Prefeitos Municipais e apresentada pelo Embargado, já que tais documentos são genéricos, informais e não tem o condão de provar que o Embargado exerceu suas atividades médicas no período de dezembro/2003 a Julho/2019, de forma contínua, por não indicar data específica da contratação, período, número do instrumento contratual, vigência, valor contratado.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar os vícios apontados, reformando o acórdão recorrido. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento
do art. 37, II, XXV e § 2º, 197, 199 §1º da CF/88, art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 – Tema 551 STF, arts. 3º, 55, 60 e 61, da Lei 8.666/93, art. 24 da Lei 8.080/90, para eventual interposição de recursos extraordinários (id. 160508681).

O Embargado contrarrazoou o recurso rechaçando as argumentações aventadas. Ao final, pugnou pelo não acolhimento da tese de ilegitimidade da pessoa jurídica, por inovação recursal, já que não fora objeto de defesa nos autos, e pela aplicação de multa de 2%, prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC (id. 162558170).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Como explicitado no relatório, o Município de Ponte Branca opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão que, à unanimidade, desproveu Recurso de Apelação Cível, que interpôs, contra sentença de parcial procedência da Ação de Cobrança, proposta pelo, aqui, Embargado.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante pontua que o acordão se mostra omisso quanto (1) à natureza da contratação do Embargado, porque parte das contratações fora levada a efeito por licitação para contratação de pessoa jurídica; (2) não ter sopesado as certidões, lavradas pelos Gestores Municipais, porque, segundo entende, são nulas, por serem genéricas.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais rejeitou os embargos e manteve inalterada o acordão que desproveu o Apelo.

Os contratos firmados entre o município de Ponte Branca

e o Autor Embargado, se deram, em sua maioria, em nome de pessoa física, inclusive com indicação de CPF 057.830.111-31 (id. 32946025 a 38).

Cita-se trecho do acórdão embargado esclarecedor da questão:

“(...) Consta que o Autor, Recorrido, foi contratado temporariamente, para a função de médico, de forma sucessiva, nos períodos de: janeiro/2004 a dezembro/2014; 02/01/2015 à 31/12/2005; 02/01/2006 à 31/12/2006; 02/01/2007 à 31/12/2007; 02/01/2008 à 31/12/2008; janeiro de 2009 a março de 2009 e abril/2009 a março de 2010 (ids. 32946013 a 32946013).

A prova revela que o vínculo contratual relacionado ao período de dezembro/2003 e janeiro/2014 até julho/2019 está demonstrado em contratos e na declaração da lavra do, então, Prefeito Humberto Luiz Nogueira de Menezes (ids. 32946012 e 32946013 a 32946013).

Como bem assinalado na r. sentença recorrida, “inexiste vínculo contratual nos períodos de 1999 a 2001, valendo destacar que as declarações juntadas aos autos para parte desse período foi emitida por particular, tratando-se portanto de prova unilateral, não corroborada nos autos.” (id. 145179938).”

Dentro desse contexto e sem qualquer insurgência da defesa quanto a essa questão, a ação foi julgada, cuja sentença foi ratificada em segundo grau.

Se não fosse por isso, é de conhecimento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em

sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista

o cabimento restrito dessa

espécie recursal às hipóteses em que existe vício no julgado. Veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2.
A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal,
não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias
, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração.

3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

4 . Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.768.343/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.) (Destaquei)

Quanto aos demais enfoques postos nos embargos, igualmente, envolvem questões não possíveis de exame nos estreitos limites

dessa espécie de recurso. Reclama, se for o caso, recurso para instância outras.

Nota-se, em conclusão, que não há no acórdão embargado os defeitos apontados no recurso, razão pela qual não comporta provimento.

Na verdade, denota-se inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, ou seja, busca rediscutir a causa, o que não é permitido pela via eleita.

Frisa-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa em razão de embargos de declaração protelatórios, impende destacar que, no caso, não se verifica o nítido caráter protelatório do recurso que autorizaria aqui sua incidência, nem mesmo a litigância de má-fé.

De acordo com o §2º, do artigo 1.026, do CPC/15:
“Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”
.

Por outro lado, está consolidado no STJ o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé, nem ato atentatório à dignidade da Justiça.

“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”
, destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425.

Forte nessas razões, REJEITO o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023